Tribunal: STJ
Processo: 1006397-49.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913313 - SP(2025/0137195-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP159721
AGRAVADO
: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA
SINEC LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - SP140951
THAÍS YAMADA BASSO - SP308794
MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA - SP316873
DÉBORA RAMOS DE SOUZA - SP373842
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RENÚNCIA.
DÍVIDA.
FALTA.
ATO
INEQUÍVOCO. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
2. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à inocorrência da prescrição, bem como a ausência de
renúncia da dívida cobrada, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 68e0ab02-ee69-437b-8e90-e69481434ad3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913313 - SP(2025/0137195-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP159721
AGRAVADO
: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA
SINEC LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - SP140951
THAÍS YAMADA BASSO - SP308794
MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA - SP316873
DÉBORA RAMOS DE SOUZA - SP373842
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RENÚNCIA.
DÍVIDA.
FALTA.
ATO
INEQUÍVOCO. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
2. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à inocorrência da prescrição, bem como a ausência de
renúncia da dívida cobrada, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS AUGUSTO
STOCKLER PINTO BASTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

Apelação. Ação monitória. Instrumento particular de confissão de dívida
garantido por notas promissórias. Decurso do prazo prescricional não
evidenciado. Tese relativa à renúncia da totalidade do crédito pelo autor que
não pode ser acolhida. Renúncia que deve ser interpretada de forma estrita.
Inteligência do artigo 114, do Código Civil. Ausência de ato inequívoco, por
parte do credor, indicando a renúncia da totalidade do crédito. Figuras
parcelares da boa-fé objetiva que não podem ser invocadas para a chancela
de irregularidades. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-STJ fl. 118)

Documento eletrônico VDA54652622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:01
Código de Controle do Documento: 8d689171-85f5-4527-8835-e7a748020a85

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta
126/147
violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
§3o, VIII, do Código Civil – ao argumento de que a dívida está
i) art. 206,
prescrita, e
do Código Civil – sustenta que houve a renúncia tácita em
ii) art. 422,
decorrência da inércia em cobrar o valor devido.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
160/178
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
181/183
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à alegação de ofensa aos arts. 206, §3o, VIII e 422, do Código
Civil, apontados como violados no recurso especial, não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

Por outro lado, o Tribunal de origem consignou que, no caso dos autos,
aplica-se o prazo prescricional quinquenal e que não restou configurada a ocorrência
da prescrição. Ademais, afastou a alegação de renúncia ao crédito, porquanto a
ausência de cobrança não induz à renúncia da dívida.
É o que se extrai com facilidade dos seguintes trechos do acórdão:

Documento eletrônico VDA54652622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:01
Código de Controle do Documento: 8d689171-85f5-4527-8835-e7a748020a85

“E, nesse contexto, não há que se falar em prescrição da dívida relativa à
condenação imposta pela sentença (parcelas com vencimento previstos para
janeiro e fevereiro de 2018). Isso porque, ao caso dos autos, aplica-se o
prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Afinal,
como bem observou o ilustre magistrado em primeiro grau, em excerto que
passa a fazer parte da presente fundamentação nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: “Frise-se que o fato do termo de
confissão de dívida encontrar-se atrelado a duas notas promissórias não
implica na incidência do prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme
de Genebra. Isso porque, as notas promissórias, no caso, têm mero caráter
acessório, apresentando-se como uma garantia do contrato, não possuindo,
portanto, natureza autônoma e abstrata.” (fl. 64).
(...)
Ademais, quanto à contagem do prazo prescricional, inobstante a existência
de previsão, no Instrumento Contratual, de vencimento antecipado do débito,
tem-se que o termo inicial permanece sendo a data de vencimento da última
parcela. Afinal, consoante entendimento do C. STJ, "o vencimento antecipado
da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que
é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp 1.408.664/PR,
.
30/4/2018)
Outrossim, incabível a linha argumentativa no sentido de que a ausência de
cobrança de parte da dívida pela autora resulta, efetivamente, em conclusão
sobre ter renunciado à integralidade do débito.
Com efeito, nos termos do artigo 114, do Código Civil, a renúncia deve ser
interpretada de forma estrita. Assim, tal ato jurídico sacrificativo precisa
derivar, essencialmente, da prática de condutas inequívocas por parte do
titular do direito
credor. Logo, a ausência de cobrança de parte do
e/ou
débito não configura, nem de longe, conduta inequívoca apta a induzir
legítimo entendimento no sentido de que houve renúncia à integralidade da
dívida. Assim, absolutamente inviável falar em renúncia no caso concreto.
Ademais e como consequência lógica do quanto fundamentado acima , tem-
se que a supressio e o venire contra factum próprio, enquanto figuras
parcelares da boa-fé objetiva, tão caras ao Ordenamento Jurídico Pátrio e
Estado Democrático do Direito, não podem ser invocadas para a chancela de
irregularidades, ilícitos e inadimplementos.” (e-STJ fls.
)
119/122

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
inocorrência da prescrição, bem como a ausência de renúncia da dívida cobrada,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA PARTE
AUTORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO.
SÚMULA 83 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. OBRIGAÇÃO ÚNICA
DESDOBRADA EM PARCELAS. TERMO INICIAL NA DATA DO VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PARCELA. INADEQUAÇÃO DA
AO CASO.
SÚMULA 85/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. A pretensão de reconhecer a prescrição exigiria afastar a
natureza do negócio jurídico delineado nas instâncias ordinárias,
impondo reexame de fatos e cláusulas contratuais, providência
vedada no âmbito especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.258.845/RS,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
9/12/2025,
15/12/2025

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54652622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:01
Código de Controle do Documento: 8d689171-85f5-4527-8835-e7a748020a85

(...)
8. O acolhimento das demais teses recursais demandaria revisão do
quadro fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.762.816/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
3/11/2025,
6/11/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:01
Código de Controle do Documento: 8d689171-85f5-4527-8835-e7a748020a85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.913.313 / SP
Número Registro: 2025/0137195-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063974920238260100 11322486920218260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP159721
AGRAVADO
: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA SINEC LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - SP140951
THAÍS YAMADA BASSO - SP308794
MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA - SP316873
DÉBORA RAMOS DE SOUZA - SP373842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55527002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 860f34f0-4ffc-48d1-9de1-fd6e5a17ae63

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 860f34f0-4ffc-48d1-9de1-fd6e5a17ae63